Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela instituição financeira contra “decisão” que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou a impossibilidade de cumprimento; ainda, houve a majoração do valor da multa coercitiva para o valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00.
2. Em suas razões de recurso, a instituição assevera que realizou o pagamento referente à obrigação de restituição da quantia em “cashback”, deixando, entretanto, de enviar comunicado ao autor com esclarecimento acerca dos novos critérios para o recebimento do benefício de “cashback” e procedimentos a serem seguidos pelo cliente, sob a alegação de impossibilidade já que não seria passível de execução direta por parte do Banco.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em verificar se o recorrente comprovou que a obrigação de fazer referente ao envio de comunicado ao recorrido é materialmente impossível de ser cumprida.
III. Razões de decidir
4. Na forma do art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/1995, bem como à luz do art. 499 do Código de Processo Civil, é possível a conversão da obrigação de fazer quando impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.
5. É ônus da parte executada comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença, não sendo suficiente a simples alegação de que a obrigação não seria passível de execução direta pela instituição financeira.
6. Não há ilegalidade na manutenção da multa coercitiva quando não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, notadamente quando esta se restringe ao envio de comunicado ao consumidor sobre os procedimentos para efetivação de “cashback”, seja pelos correios ou por comunicação eletrônica (e-mail).
7. A fixação de multa coercitiva em virtude de descumprimento de obrigação de fazer não implica em situação desproporcional ou irrazoável, quando fixada em valor suficiente e necessário para induzir o réu ao cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 52, inciso V; CPC, art. 499.